Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus posto contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, em que não se conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de WASHINGTON LEANDRO DA SILVA.: Alega-se, em síntese, que “(i) a prisão é preventiva, e não prisão-pena; (ii) jamais foi determinada a aventada execução provisória, vez que a lei citada é posterior ao derradeiro decreto cautelar; (iii) este e. Tribunal fixou balizas em habeas corpus que versava sobre tema diametralmente oposto ao que versa o presente writ; (iv) do mencionado julgamento do e. STF ainda não se sabe a tese vencedora na extensão mencionada – o que se sabe é que o emissor do último decreto prisional, no caso concreto, foi o d. juízo de piso e entender como entende o Ato Coator seria vilipendiar a Constituição da República ao negar vigência à inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Lei Maior)” (ID 21284126) 2. Eis o teor da decisão (ID 21284127): "Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por WASHINGTON LEANDRO DA SILVA. Conforme narra a inicial, o requerente respondeu a ação penal perante este Juízo, em que restou condenado, em julgamento plenário realizado em 19 de julho de 2019, ocasião em que foi determinada a manutenção da prisão cautelar. Interposta apelação pela Defesa, este Juízo expediu carta de guia provisória, devidamente distribuída à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Segundo deu conhecimento o requerente, a apelação não foi provida pela 1a Turma Criminal do TJDFT, sendo interposto recurso especial em face do correspondente acórdão, que se encontra em fase de exame de admissibilidade pela Presidência deste Tribunal de Justiça. Nesse ínterim, foi impetrado habeas corpus contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. O HC foi conhecido e a ordem concedida para conceder prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica, de forma temporária e condicionada, conforme estipulado pela VEP/DF Agora, sobrevém pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que o réu não deve retornar ao estabelecimento prisional. Da breve recapitulação, resta evidente que este Juízo não é competente para examinar o pedido. A uma, encontra-se, a rigor, encerrado o exercício da jurisdição por este Juízo no processo. Trata-se de condenação penal já submetida ao segundo grau de jurisdição, e aguardando trânsito em julgado em razão de provocação da instância extraordinária. Os autos sequer se encontram à disposição deste Juízo. A duas, a questão da necessidade e cabimento da prisão já foi recentemente submetida ao segundo grau de jurisdição, por meio de habeas corpus em que, nada obstante a concessão da ordem, a c. 1a Turma Criminal estabeleceu a natureza e as balizas da prisão a que submetido o requerente. Não compete a este Juízo revisar a decisão colegiada recentemente proferida pela instância superior. A irresignação da Defesa, ora manifestada, mais se assemelha à imputação de ilegalidade no acórdão proferido pelo colegiado, o que enseja medida diversa. A três, trata-se de execução provisória de pena, já submetida à competência do Juízo da Execução. Como já mencionado, este Juízo diligentemente expediu a carta de guia provisória, permitindo o exame e fruição de todos os benefícios da execução penal, o que ensejou, inclusive, que o pedido de conversão em prisão domiciliar fosse formulado diretamente ao Juízo da VEP/DF. Ressalte-se, nessa linha, que o novel § 4o do art. 492 do CPP estabeleceu que a apelação interposta por condenação no Júri a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não possui efeito suspensivo. É a hipótese dos autos, em que até mesmo o segundo grau de jurisdição já foi encerrado e, como dito, a execução provisória está em pleno andamento no Juízo da Execução. Finalmente, em que pese o entendimento da Defesa quanto ao teor e alcance do novel art. 316, § 1o, do CPP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da SL 1395, assentou que, após a confirmação da condenação pelo órgão colegiado de segunda instância, não há falar em reexame da prisão pelo juízo que decretou a prisão cautelar. De todo o exposto, assentando a manifesta incompetência funcional deste Juízo, NÃO CONHEÇO do pedido. Intimem-se. Corrija-se o polo passivo do feito, uma vez que o pedido foi formulado em favor de WASHINGTON LEANDRO DA SILVA. Após, nada mais havendo, arquivem-se. Santa Maria/DF, datado e assinado eletronicamente. GERMANO OLIVEIRA HENRIQUE DE HOLANDA". Prevalecem tais fundamentos. Com efeito, negou-se ao paciente, preso cautelarmente durante o processo, o direito de recorrer em liberdade, estando os autos submetidos à Vara de Execuções Penais do DF. Nesta instância, negou-se provimento à Apelação Criminal 0004551-31.2017.8.07.0010, sob minha relatoria, acórdão no 1258306. Colhe-se do andamento processual que foi interposto Recurso Especial em 09/10/2020. Ademais, esta Eg. Turma, no HC 0715238-51.2020.8.07.0000, relator o eminente Des. José Jacinto Costa Carvalho, nada obstante a concessão da ordem, fixou a natureza e as balizas da prisão a que submetido o paciente, com ementa do seguinte teor: HABEAS CORPUS – PACIENTE DIABÉTICO E HIPERTENSO – PRISÃO DOMICILIAR – REITERADAS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO DE ENTREGA DO RELATÓRIO MÉDICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. A inércia superior a 1 mês quanto à juntada de relatório médico do preso, contaminado pela Covid-19 e integrante do grupo de risco, possibilita a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ainda que temporariamente. Ordem concedida. (ID 2124122) Logo, tanto pelo acórdão da apelação criminal quanto pelo acórdão do referido habeas corpus, a decisão promana da 1a Turma Criminal. Pelo exposto, inadmito o presente writ, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Preclusa esta decisão, arquive-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator